Tribunal: TJDFT
Processo: 0711259-78.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711259-78.2020.8.07.0001 RECORRENTE: ROBERTO DE FIGUEIREDO CALDAS RECORRIDO: PEDRO CALMON MENDES, BRUNA CAROLINA SOARES LUZ DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e "c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIMES CONTRA A HONRA. DIFAMAÇÃO E INJÚRIA. RECURSO CONTRA DECISÃO QUE REJEITOU A QUEIXA-CRIME POR FALTA DE JUSTA CAUSA. PEDIDO DE RECEBIMENTO DA QUEIXA-CRIME. NÃO CONFIGURAÇÃO DO DOLO ESPECÍFICO. ATIPICIDADE DAS CONDUTAS DESCRITAS PELO QUERELANTE. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL PRIVADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Os crimes contra a honra – calúnia, difamação e injúria – exigem para a sua configuração a intenção dolosa de ofender a honra alheia, consubstanciada no animus caluniandi, diffamandi e injuriandi, respectivamente. 2. In casu, não se vislumbra a presença de dolo específico de ofender a honra do réu da ação penal em razão da juntada de memoriais em alegações finais em processo penal que tramita em Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher por advogados que representam a vítima nos autos, vez que admitida como assistente de acusação. 3. Uma vez que as supostas ofensas irrogadas em Juízo foram proferidas na discussão da causa, configura-se a excludente do artigo 142, inciso I, do Código Penal, não havendo justa causa para o prosseguimento da ação penal privada por crimes contra a honra. 4. Recurso conhecido e não provido para manter indene a decisão que rejeitou a inicial de queixa-crime. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 41 e 395, inciso I, ambos do Código de Processo Penal, defendendo a ausência de inépcia da peça acusatória; b) artigos 142, inciso I, do Código Penal, 395, inciso III, do Código de Processo Penal, 7o, §2o, do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, 11, 13 e 25, todos da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, 5o, incisos XXIV, alínea “a”, e XXXV, da Constituição Federal, sustentando: 1) a inexistência de imunidade do advogado, como causa excludente de ilicitude; 2) a impossibilidade de aferição do dolo específico dos crimes contra a honra em juízo de cognição sumária – no instante do recebimento da queixa-crime. Aponta divergência jurisprudencial quanto às teses discorridas nas alíneas “a” e “b”, colacionando julgados do TJDFT e do Superior Tribunal de Justiça. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 142, inciso I, do Código Penal, 41, 395, incisos I e III, ambos do Código de Processo Penal, 7o, §2o, do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, 11, 13 e 25 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, bem como em relação ao dissídio interpretativo invocado. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019, e AgInt no AREsp 1570877/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 1/7/2020). A respeito, confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CALÚNIA. DIFAMAÇÃO. REJEIÇÃO DA QUEIXA-CRIME PELO TRIBUNAL A QUO. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. JUSTA CAUSA NÃO EVIDENCIADA. DECISÃO FUNDAMENTADA. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Não é omisso ou carente de fundamentos o acórdão recorrido que decide de modo integral a controvérsia, apreciando todos os argumentos apresentados pelos litigantes, apenas extraindo conclusão diversa da almejada pela parte. 2. O acórdão recorrido afastou, de forma fundamentada e a partir da análise das provas apresentadas, a existência de dolo específico na conduta dos querelados, indispensável para a deflagração de ação penal por crimes contra a honra. A revisão desse entendimento, como proposto, é providência sabidamente inviável na via eleita, ante a indisfarçável necessidade de reexame de matéria de fato e provas, vedado pela Súmula 7/STJ. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 627242/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 10/6/2016). No mesmo sentido está a decisão monocrática proferida no AREsp 1742108/RJ (Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, DJe 5/10/2020). Ademais, também não merece seguir o apelo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quanto ao paradigma deste Tribunal de Justiça, porquanto "não se admite recurso especial por dissídio entre julgados do mesmo Tribunal, nos termos da Súmula 13 do STJ" (AgInt nos EDcl no REsp 1790947/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/11/2019). No mesmo sentido, pode citar a decisão monocrática proferida no REsp 1874406/SP, Rel. Ministro MARCO BIZZI, DJe 23/6/2020). Por fim, em relação à indicada afronta ao artigo 5o, incisos XXIV, alínea “a”, e XXXV, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente quanto à “Impossibilidade de conhecimento das alegações relativas à ofensa a dispositivos da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal no âmbito do recurso extraordinário” (AgInt no AREsp 1528929/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 19/12/2019).No mesmo sentido está a decisão monocrática proferida no AREsp 1713364/SC (Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 6/8/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005